Tribunal: STF
Processo: RHC 215199
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Inépcia da denúncia não configurada. Trancamento da ação penal. Inviabilidade. Insindicabilidade dos pressupostos fáticos. Requisitos legais indiciariamente aferidos. Juízo provisório de tipicidade da conduta. Reexame de fatos e provas. Inexistência de teratologia, flagrante ilegalidade ou frontal contrariedade à jurisprudência desta Suprema Corte. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Marcelo José Machado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que negou provimento ao agravo regimental no HC 726.211/PR (eventos 14 e 15).



    O Recorrente foi denunciado pela suposta prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, caput, da Lei 10.826/2003) (evento 1 fls. 17-21).



    Extraio do acórdão recorrido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. FALTA DE JUSTA CAUSA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PERSECUTÓRIA. DENÚNCIA QUE ATENDE AOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. ELEMENTOS INDICIÁRIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. O trancamento de ações penais ou inquéritos policiais pela via do habeas corpus somente é viável quando houver constatação, de plano, de inépcia da peça inaugural ou da atipicidade da conduta atribuída ao acusado ou, ainda, quando houver superveniência de causa extintiva da punibilidade ou ausência de elementos mínimos que demonstrem a autoria ou a materialidade do delito.



    2. Neste caso, não se constata, de plano, nenhum vício apto a ensejar o encerramento da ação penal. O agravante foi flagrado portando arma de fogo e munições em período noturno e em local não abrangido pela autorização de porte, de modo que não é possível acolher a versão acusatória nem defensiva, sobretudo na estreita via do habeas corpus, cujo escopo não permite o exame aprofundado de fatos e provas, mas se limita à apreciação de matéria pré-constituída e que não depende de dilação probatória.



    3. Agravo regimental não provido.”



     



    No presente recurso ordinário, a Defesa alega, em síntese, ausência de justa causa para a propositura da ação penal. Assevera a atipicidade da conduta. Argumenta que “não houve verificação de qual situação de porte em desacordo com a legislação regulamentar estaria o recorrente incidindo, uma vez que o Recorrente estava portando toda documentação pertinente, a fim de seguir estritamente os mandamentos legais e regulamentares”. Requer o trancamento da ação penal (evento 21).



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, opina pelo desprovimento do recurso (evento 38).



    É o relatório.



    Decido.



    O Tribunal local rechaçou a tese de ausência de justa causa para a propositura da ação penal e/ou inépcia da denúncia, tendo em vista que “Vislumbra-se que a peça acusatória narra a conduta do paciente e as circunstâncias em que se deram os fatos, fazendo clara a alegada participação do paciente e atentando-se ao artigo 41, do Código de Processo Penal. Nota-se que a denúncia encontra-se embasada em documentos juntados aos autos como, por exemplo, Boletim de Ocorrência (mov. 1.2), Auto de Exibição e Apreensão (mov. 1.10), e Auto de Constatação Provisória de Prestabilidade e Eficiência (mov. 1.11). É cediço que se a conduta descrita na exordial acusatória subsume-se ao respectivo tipo penal, possibilitando de forma plena o exercício do direito de defesa, e inexiste qualquer vício formal a macular a peça acusatória (STJ, RHC n. 20.237/RJ). Neste sentido, a decisão que recebeu a denúncia constatou presentes as exigências do artigo 41, do Código de Processo Penal (mov. 34.1 – 1º Grau de Jurisd.). Frise-se que o recebimento da exordial acusatória não demanda o exame aprofundado e valorativo da prova carreada aos autos. Assim, não é possível, nesta fase, a análise detalhada das provas que indicam a conduta delituosa do paciente, como se pretende na presente impetração” (evento 1, fl. 65).



    Na mesma toada, o Superior Tribunal de Justiça consignou “Neste caso, não obstante os esforços da defesa, não se constata vício na peça acusatória, que atende de maneira satisfatória às exigências do art. 41 do Código de Processo Penal, e descreve conduta típica e ilícita. Não se observa vício na peça acusatória de modo a impedir o prosseguimento da ação penal, pois a peça acusatória permite o exercício das garantias constitucionais inerentes ao processo penal por parte da defesa técnica. Cumpre destacar que a denúncia nada mais é que uma proposta de acusação, cuja viabilidade depende do atendimento dos requisitos previstos no art. 41 do Código de Processo Penal, consistentes na individualização da conduta do acusado e na exposição dos elementos indispensáveis à constatação da conduta, em tese, criminosa, permitindo o exercício das garantias constitucionais inerentes ao processo penal. Assim, para dar início à persecução criminal, exige-se que a peça acusatória apresente prova da materialidade e indícios suficientes da autoria delitiva, sempre sujeita à efetiva comprovação no curso da relação jurídica processual por ela inaugurada. Portanto, ‘não pode ser acoimada de inepta a denúncia formulada em obediência aos requisitos traçados no artigo 41 do Código de Processo Penal, descrevendo perfeitamente as condutas típicas, cuja autoria é atribuída ao acusado devidamente qualificado, circunstâncias que permitem o exercício da ampla defesa no seio da persecução penal, na qual se observará o devido processo legal’ (HC n. 339.644/MG, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 16/3/2016). (...). Dessa forma, revela-se prematuro o trancamento da ação penal, porquanto devidamente narrada a materialidade dos crimes e demonstrados os indícios suficientes de autoria. Assim, as alegações da agravante, sobretudo aquelas relativas à insuficiência de elementos que comprovam a autoria, devem ser examinadas ao longo da instrução processual, uma vez que não se revela possível, em habeas corpus, afirmar que os fatos ocorreram como narrados tampouco desqualificar a narrativa trazida na denúncia”.



    Nessas condições, a conclusão do acórdão recorrido pela viabilidade da inicial acusatória está parametrizada com a jurisprudência desta Suprema Corte. É estável o entendimento de que ‘não é inepta a denúncia que expõe de forma compreensível e coerente os fatos e todos os requisitos exigidos, permitindo ao acusado a compreensão da imputação e, consequentemente, o pleno exercício do seu direito de defesa, como exigido por esta Corte’ (Inq 3621, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes). No mesmo sentido: AP 560, Rel. Min. Dias Toffoli e INQ 3204, Rel. Min. Gilmar Mendes. 



    A par da suficiente descrição da conduta criminosa na denúncia, os indícios contra o Recorrente foram atestados na instância anterior, ainda que presente as limitações da fase processual em que o feito se encontra. Sabido que não há exigência, quando do recebimento da denúncia, de cognição e a avaliação exaustiva da prova ou a apreciação exauriente dos argumentos das partes, bastando o exame da validade formal da peça e a verificação da presença de indícios suficientes de autoria e de materialidade. 



    Portanto, não é caso de trancamento da ação penal. A jurisprudência desta Suprema Corte é na direção de que somente cabível o trancamento diante de situações excepcionalíssimas, quando pressupõe a percepção, de plano, da atipicidade da conduta, da incidência da causa de extinção punibilidade ou a ausência de indícios de autoria e materialidade, hipóteses não evidenciadas no caso (RHC 115.044/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes). Presente, como no caso, juízo de probabilidade a respeito da ocorrência do fato típico, antijurídico e culpável, bem como de sua autoria, não há margem para o trancamento da ação penal, em sede de habeas corpus (Inq 2131, Red. p/ acórdão Min. Luiz Fux; HC 178522 AgR, Rel. Min. Cármem Lúcia). 



    Nessa perspectiva, não vislumbro, ictu oculi, hipótese de atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios de autoria, circunstâncias essas que poderiam, excepcionalmente, legitimar a concessão da ordem de habeas corpus para efeito de trancamento da ação penal, de acordo com a compreensão jurisprudencial desta Suprema Corte. 



    Em acréscimo, como bem ressaltou o parecer ministerial “O trancamento de ação penal em sede de habeas corpus é medida reservada para casos excepcionais, somente cabível quando demonstrado de forma inequívoca a absoluta falta de provas, ausência de indícios de autoria, atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de justa causa para o prosseguimento da persecução penal, o que não ocorreu na espécie”.



    Como se sabe, o habeas corpus é ação constitucional vocacionada à tutela do direito de ir e vir. Sua natureza mandamental de emergência exige, como ônus indeclinável do impetrante, a prova pré-constituída das alegações por ele deduzidas no writ. Nesse sentido, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que A ação de “habeas corpus” – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012).



    Inexistente, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de maio de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora